Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747441-61.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA, POSTO COMERCIAL NORTE LTDA, AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA AGRAVADO: AUTENTICA CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA e OUTROS contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento 0747441-61.2023.8.07.0000, indeferiu a tutela de urgência que pretendia o arresto cautelar dos valores pagos à agravada, sob o fundamento de que não foi demonstrado o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não houve comprovação da concreta de dilapidação patrimonial da ré. As agravantes esclarecem que o processo, na origem, cinge-se à devolução dos honorários pagos em decorrência de prestação de serviços contábeis executados com supostas falhas e desídia, que inclusive resultaram na investigação das agravantes pela Receita Federal na “Operação Inflamável”, em decorrência de irregularidades nas escriturações fiscais promovidas e criadas pela agravada (ID de origem n. 176523995). Em suas razões de recorrer (ID. 53146419), as agravantes aduzem que os indícios de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação estariam consubstanciados na conduta desregrada praticada pela agravada em relação a grande grupo de seus clientes, de forma que todos tiveram que experimentar idêntico dissabor, e certamente acionarão o Poder Judiciário para reaver os valores dos honorários contábeis que desembolsaram. Acrescenta que os honorários foram angariados a partir de prática fraudulenta e ludibriosa, não sendo esperada outra conduta senão a de dilapidação patrimonial no intuito de não devolver os valores pagos pelos clientes. Apontam que a probabilidade do provimento do recurso decorre da conclusão dos documentos da Receita Federal do Brasil, e que o risco ao resultado útil do processo está na dilapidação patrimonial iminente. Com esses argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, de forma a reputar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida na origem, e determinar o bloqueio dos valores indicados na petição inicial, via SISBAJUD, nas contas bancárias e aplicações da agravada. Preparo devidamente recolhido (IDs. 53146424 e 53146426). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, e determinar o bloqueio SISBAJUD dos valores desembolsados pelas agravantes em favor da agravada pela prestação de serviços contábeis supostamente fraudulentos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, e em cotejo com aqueles apresentados na petição inicial para o deferimento da tutela de urgência, reconheço não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, reconheço que a análise do relatório da auditoria independente, em cotejo com o relatório da RFB, em que pese tratar-se de estudo compreensivo, e que esclarece minuciosamente múltiplas indagações, apenas é suficiente para confirmar que a Receita Federal reprovou o ressarcimento realizado em favor das agravantes, sugerindo a retificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - uma vez que o principal insumo objeto da atividade econômica das agravantes não é apto ao creditamento de PIS ou COFINS (ID. 53146422 e 53146421). De fato, a RFB sugere que a irregularidade vem sendo perpetrada como fraude por escritórios contábeis, e que pode ser este o caso das agravantes (ID. de origem n. 176523995). Contudo, a análise quanto à incorreta tentativa de obter créditos PIS e CONFINS supostamente inexistentes é questão que desafia a produção de provas durante a instrução processual, mediante a observância da ampla defesa e do contraditório, sendo incompatível antecipar o implícito animus da conduta do profissional contábil inaudita altera pars. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, registro que as agravantes sequer impugnaram especificamente o argumento utilizado pela r. decisão no ponto que exigiu a demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, apenas argumentando que, tendo em vista tratar-se de escritório de contabilidade supostamente envolvido em fraude, outra não poderia ser a expectativa senão a de dilapidação patrimonial. Embora seja perceptível a frustração das agravantes, a urgência indicada persiste em mera expectativa abstrata e genérica de risco, e não indica, concretamente, a ocorrência de dilapidação patrimonial. Nestes termos, ao menos em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, sob o fundamento da indispensável necessidade de produção de provas para dirimir o ocorrido, bem como ante à ausência de indicação de risco concreto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 16:14:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora